Tribunal: TJMT
Processo: 1013078-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013078-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IDA FESTA AVALLONE - CPF: 208.415.401-44 (AGRAVADO), HERONIDES ARAUJO FILHO - CPF: 003.748.221-15 (AGRAVADO), ZITA SILVA CALMON - CPF: 581.391.331-91 (AGRAVADO), DAGMAR ARAUJO VASQUEZ - CPF: 571.445.751-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOAO BOSCO DE AQUINO ARAUJO registrado(a) civilmente como JOAO BOSCO DE AQUINO ARAUJO - CPF: 153.674.108-63 (AGRAVADO), KATIA MARIA MEIRA CANAVARROS - CPF: 537.816.351-04 (AGRAVADO), LEINI FERREIRA DA MATA ARAUJO - CPF: 802.679.631-49 (AGRAVADO), EDDA ARAUJO - CPF: 139.021.721-34 (AGRAVADO), LEILA ARAUJO - CPF: 115.105.458-59 (AGRAVADO), MARIA DA CONCEICAO GARCIA PROENCA - CPF: 667.719.001-34 (AGRAVADO), PATRICIA CORREA ONO - CPF: 978.050.689-68 (AGRAVADO), PAULO PAES DE PROENCA - CPF: 008.966.591-00 (AGRAVADO), LARISSA AYUMI RODRIGUES ONO - CPF: 079.974.409-33 (AGRAVADO), MARIA ZENILDA RODRIGUES ONO - CPF: 428.017.109-20 (AGRAVADO), MATILDE GALVANI DA SILVA - CPF: 570.053.891-15 (AGRAVADO), VANESSA GALVANI DA SILVA - CPF: 936.913.781-53 (AGRAVADO), WALBER GALVANI DA SILVA - CPF: 798.754.081-15 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), CRISTINA MARIA MEIRA CANAVARROS - CPF: 482.751.661-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 677/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", e V, do CPC, ante a incidência do Tema 677/STJ e a ausência de violação ao art. 1.022 c/c art. 489 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o depósito judicial efetuado pelo devedor acarreta a cessação dos encargos moratórios previstos no título executivo; (ii) se houve violação ao dever de fundamentação da decisão recorrida nos termos dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (iii) se a decisão que inadmite o recurso especial estaria em desacordo com o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 677/STJ determina que o depósito judicial, mesmo quando realizado por penhora ou garantia do juízo, não extingue a mora do devedor, sendo devidos os consectários até a efetiva disponibilização dos valores ao credor. A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento do STJ, ao reconhecer a ausência de violação manifesta à legislação federal e a correta aplicação do precedente qualificado.

4.

A ausência de oposição de embargos de declaração inviabiliza a análise de suposta omissão ou obscuridade, conforme Súmula 284/STF, configurando deficiência de fundamentação recursal.

5.

A mudança jurisprudencial do STJ no julgamento do REsp 1.820.963/SP tem aplicação imediata, não havendo ofensa ao direito adquirido ou à segurança jurídica (CF/1988, art. 5o, XXXVI).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora até a efetiva liberação ao credor. 2. A ausência de oposição de embargos de declaração impede o conhecimento de suposta omissão ou contradição do acórdão recorrido.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 489, §1o, I, II, IV e VI; 1.022, II; 1.030, I, "b", e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1965048/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12.06.2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013078-27.2024.8.11.0000

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDOS: IDA FESTA AVALLONE E OUTROS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677 do STJ
), e o
inadmitiu

com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo (não violação ao art. 1.022 c/c art. 489 CPC).

O agravante argumenta que o depósito foi tempestivo e, mesmo que tenha sido efetivado para garantia do juízo, tem característica de pagamento, por isso, entende que não há falar-se em condenação de honorários de sucumbência, tampouco na aplicação do Tema 677 do STJ.

Defende a aplicação do art. 5o, XXXVI da Constituição Federal; alega que, “
caso seja o entendimento de aplicação retroativa do Tema 677- STJ, também deverá ser aplicado o entendimento do Tema 1101- STJ;
” pugna “
pela não aplicação do tema 677 do STJ na revisão dos cálculos, haja vista que a aplicação de sua nova redação, tem efeitos apenas para depósitos em garantia realizados a partir da decisão de mérito que revisou a sua redação, ou seja, 16/12/2022, sob pena de violação dos institutos da preclusão, ato jurídico perfeito e segurança jurídica”
(id. 279375860).

Recurso tempestivo, conforme certidão de Id. 279472359.

Contrarrazões (id. 280674892).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677 do STJ
), e o
inadmitiu

com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo (não violação ao art. 1.022 c/c art. 489 CPC).

De início, pertinente o registro que o agravante se insurge contra o ponto da decisão agravada que
negou seguimento ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC.

Pois bem.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado.

Amparou sua pretensão na alegação de inaplicabilidade do Tema 677 do STJ, bem como ofensa ao art. 489, § 1o, I, II, IV e VI c/c art. 1.022, II, do CPC e art. 884 do Código Civil, além de afronta aos arts. 5o, 6o, 976, inciso II, 985, e 987, § do Código de Processo Civil.

Sobre a suposta violação ao art.
489, § 1o, I, II, IV e VI c/c art. 1.022, II, do CPC, a decisão agravada consignou a alegação de
falta de fundamentação, omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, e a necessidade que, anteriormente, tenham sido opostos embargos de declaração, com a indicação precisa do ponto supostamente carente de fundamentação, omisso, contraditório ou obscuro, sob pena deficiência na fundamentação recursal.

Nesse passo, há o registro de que não houve a prévia e necessária oposição de embargos de declaração, o que obsta a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 284/STF.

Ademais, a
questão está afetada
pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. No
julgamento do REsp n. 1.820.963/SP,
Tema 677/STJ
, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

O acórdão prolatado pelo órgão fracionário concluiu pela manutenção da decisão que homologou parcialmente o cálculo judicial
“no tocante ao valor apurado e incontroverso, qual seja, o montante de R$ 82.469,49
,” determinando a imediata liberação do valor incontroverso aos exequentes “
na forma requerida pelo causídico no Id. 115098956, desde que munido de procuração específica e atualizada para tal finalidade, considerando que os autos foram ajuizados ainda nos idos de 2011”,
bem como,
“a intimação da parte exequente para apresentar o cálculo do valor que entende devido, conforme atualização que deveria incidir”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos

A questão abordada se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, pois, a sua aplicação no caso.

Nesse contexto, no julgamento do REsp n. 1.820.963/SP,
Tema 677/STJ
, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

Confira-se a ementa a seguir transcrita:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL.
PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.)

O órgão fracionário deste Tribunal decidiu
:

“O agravante discorda da r. decisão que homologou parcialmente o cálculo judicial “no tocante ao valor apurado e incontroverso, qual seja, o montante de R$ 82.469,49,” determinando a imediata liberação do valor incontroverso aos exequentes “na forma requerida pelo causídico no Id. 115098956, desde que munido de procuração específica e atualizada para tal finalidade, considerando que os autos foram ajuizados ainda nos idos de 2011”, bem como, “a intimação da parte exequente para apresentar o cálculo do valor que entende devido, conforme atualização que deveria incidir” (cf. Id. no 152106000 dos autos de origem), restringindo-se às alegações genéricas de que “erro de cálculo é matéria de ordem pública, podendo ser corrigido a qualquer momento e grau de jurisdição”, alegando que há equivoco no cálculo homologado e que o “valor indevidamente levantado pela parte Embargada deve ser devolvido sob pena de enriquecimento ilícito”, afinal, o débito deveria ter sido atualizado nos termos da sentença somente até a data do depósito de R$ 153.944,84, que foi realizado pelo Banco em 01.03.2013, isso porque “a partir do depósito efetuado pelo Executado o valor passa a ser corrigido pelo índice da caderneta de poupança, mensalmente pelo próprio banco” (cf. Id. n. 214447164).

A r. decisão agravada homologou parcialmente o cálculo do valor exequendo elaborado pela Contadoria Judicial, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Assiste razão ao exequente no tocante a atualização da dívida, que por sua vez deveria incidir até a data do efetivo pagamento. Contudo, o cálculo acostado no Id. 110007132, aponta que os valores foram atualizados até a data de 01/03/2013, portanto, devendo incidir a atualização até a data do efetivo pagamento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA - DEPÓSITO JUDICIAL - GARANTIA DO JUÍZO - MULTA E HONORÁRIOS - JUROS E CORREÇÃO. O mero depósito judicial do valor total da dívida, visando garantir o juízo, não caracteriza pagamento voluntário e, portanto, não exime o executado da multa e honorários de advogado, previstos no art. 523, § 2o, do Código de Processo Civil - São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, desde que não haja o tempestivo pagamento voluntário do débito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial" (Tema 677/STJ). (TJ-MG - AI: 10000222673667001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2023)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO OBSTADO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA NO TÍTULO. NÃO PROVIMENTO. 1. A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1965048 SP 2021/0315131-3, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

Portanto, a correção e a diferença dos encargos devem incidir até a data do efetivo pagamento, já que a garantia do Juízo não se confunde com o pagamento voluntário da dívida.

Ante o exposto, homologo, em parte, o cálculo judicial, no tocante ao valor apurado e incontroverso, qual seja, o montante de R$ 82.469,49 (oitenta e dois mil quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), razão pela qual determino a imediata liberação dos valores às partes exequentes, na forma requerida pelo causídico no Id. 115098956, desde que munido de procuração específica e atualizada para tal finalidade, considerando que os autos foram ajuizados ainda nos idos de 2011

(...)”

Compulsando os autos, não verifico alteração a ser realizada na decisão recorrida, pois, o Superior Tribunal de Justiça, alterou a tese firmada no recurso repetitivo do tema 677, ao julgar o REsp 1.820.963/SP em 19.10.2022, in verbis:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 1820963 SP 2019/0171495-5, Data de Julgamento: 19/10/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2022).

Desse modo, tem-se que somente o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação, nos limites da quantia depositada.

Se o depósito é feito a título de garantia do juízo ou se é coercitivo, decorrente da penhora de ativos financeiros, não se opera a cessação da mora do devedor, haja vista que, em hipóteses tais, não ocorre a imediata entrega do dinheiro ao credor, cujo ato enseja a quitação do débito.

Consequentemente, se o depósito não tem a finalidade de pronto pagamento ao credor, devem continuar a correr contra o devedor os juros moratórios e a correção monetária previstos no título executivo, ou eventuais outros encargos contratados para a hipótese de mora, até que ocorra a efetiva liberação da quantia ao credor, mediante o recebimento do mandado de levantamento ou a transferência eletrônica dos valores.

Nesse contexto, agiu com acerto a MM. Juíza ao homologar parcialmente os cálculos da contadoria judicial, não havendo, assim, modificação a ser feita na decisão recorrida.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto”
.

Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677
), e o
inadmito
com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo (não violação ao art. 1.022 c/c art. 489 CPC) (...).”

Além disso, sobre o art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, a alteração do
entendimento jurisprudencial não impede a imediata aplicação da tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. REAJUSTE.
TEMA 677
. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE
. NÃO PROVIMENTO. 1. "O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: 'na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial'" (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022).
2. A modificação de entendimento jurisprudencial ou a pendência de embargos de declaração não impede a imediata aplicação da tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo.
3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp n. 2.685.072/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 677/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025